Tribunal: STF
Processo: HC 226055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros em favor de Natan Ranuci Beserra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 787.976/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 7.6.2019, foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direito.



    Relatam que o corréu Victor teria sido flagrado com drogas em via pública e que a casa que dividia com o paciente teria sido invadida. Os agentes policiais teriam encontrado entorpecentes no quarto e também teriam lido os diálogos de “Whatsapp” no celular de Victor e o coagido a telefonar para o paciente, que ao chegar à casa foi preso, portando mais drogas. (p. 6)



    Arguem a ilegalidade da busca pessoal sem fundada suspeita, da invasão de domicílio sem consentimento do morador, da violação de dados telemáticos concernentes à intimidade do corréu e do flagrante do porte de drogas do paciente, que teria sido preparado. (eDOC 1, p. 13- 30)



    Pleiteiam o reconhecimento da ilicitude do flagrante e a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do mandamus por o tema não haver sido debatido no ato coator originário, o acórdão que desproveu a apelação defensiva.



    Efetivamente, compulsando a sentença condenatória (eDOC 9) e o acórdão (eDOC 8), não se encontra menção aos fatos narrados, pois a defesa técnica do paciente não arguiu as citadas nulidades em defesa prévia ou apelação.



    Transcrevo a descrição fática constante da sentença condenatória:



    “Apurou-se nos autos que, durante patrulhamento rotineiro pelo Parque do Povo, policiais militares abordaram Victor e, submetido à revista, encontraram em seu poder, escondida na roupa íntima, uma porção de maconha (74,58g); ele trazia consigo uma pochete, em cujo interior havia R$1.172,00 e uma porção de ‘MD’. Em continuidade às diligências, os milicianos se dirigiram à residência dos réus. Ali, no quarto de Victor, apreenderam 5 comprimidos de ecstasy (3,54g) e uma porção de maconha (18,65g); no tanque de lavar roupas foi encontrado um vidro contendo maconha (47,8g). E no quarto de Natan, dentro de seu guarda-roupas, foi encontrada uma porção de maconha (24,7g), assim como sete comprimidos de ecstasy; na cômoda encontraram mais oito comprimidos de ecstasy e alguns fragmentos de maconha (4,49g); sobre o criado-mudo havia sementes de maconha. Pouco tempo depois, Natan chegou ao local e, submetido à revista, portava uma porção de maconha (25,43g)”. (eDOC 8, p. 3)



    Logo, o exame do acervo fático-probatório a fim de averiguar a correção das alegações da inicial precisaria ser feito de modo originário nesta Corte, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente